Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718643-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA EMBARGADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos pelo agravante, WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, contra a decisão[2] desta Relatoria que indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela recursal por entender que não há evidência de ilegalidade na decisão da banca examinadora, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora embargada, que o desclassificou como hipossuficiente. Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão sob o argumento de que: (i) “enviou os documentos para o e-mail descrito no próprio edital, cumprindo assim os requisitos solicitados pela ré”; (ii) “o e- mail deveria ter sido enviado para concursosaatub@iades.com.br até o dia 01 de fevereiro de 2023, o que foi feito. No entanto, esse e-mail estava errado, mas por erro da banca examinadora, e não do candidato”; (iii) “encaminhou todos os documentos para o e-mail constante no edital e, mesmo que o e-mail estivesse errado, a ré deveria ter retificado o edital e informado o e-mail correto”; e (iv) “Outro ponto não mencionado na decisão foi a respeito da probabilidade do direito com base na anulação da questão do TARF”. Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício que considera presente na decisão. Desnecessária a intimação da parte embargada, nos termos do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[3]. É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do art. 1.024 do CPC[4]. Consoante o art. 1.022 do CPC[5], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Pois bem. 1. Do suposto equívoco na entrega da documentação referente a condição de hipossuficiente Na petição inicial[6], o embargante alegou: O requerente se inscreveu como candidato a cota dos hipossuficientes (inscrição n.o 0310113669), contudo, encaminhou a documentação comprovatória da hipossuficiência para o e-mail errado. Mesmo morando em Minas Gerais, o autor tentou contato com a banca examinadora, ora ré, para resolver a situação administrativamente, porém sem sucesso. Sendo excluído dos candidatos hipossuficientes, e realocado na lista de aprovados de pretos e pardos e ampla concorrência, conforme lista de aprovados anexa. (...) O que está comprovado por meio dos documentos anexos a esta inicial. Os mesmos documentos apresentados a banca, mesmo que no email errado, por razões alheias à vontade do autor. Mas que não foram aceitas pela Banca Examinadora. Cumpre salientar, que o requerente cumpre todos os requisitos exigidos em lei para figurar como candidato hipossuficiente, e não deveria ser prejudicado pelo formalismo exacerbado da primeira ré, que não deu resposta ao autor em tempo hábil. Sendo esse o mesmo entendimento de nossos Egrégios Tribunais, conforme jurisprudência dominante. (...) Não foi oportunizado ao candidato a retificação dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, sendo excluído da lista de aprovados da cota (hipossuficientes) para figurar nas cotas para negros e ampla concorrência. Ferindo assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No agravo de instrumento[7], defendeu: Ocorre que o recorrente encaminhou a documentação que comprovava a hipossuficiência, mas que por vários percalços, a banca examinadora não considerou que o autor entregou a documentação de forma correta. (...) Por conseguinte, requer seu prosseguimento no certame, inclusive no curso de formação, determinando sua nomeação em caso de aprovação, respeitada a ordem de classificação. Pugna, também, pela produção de prova pericial caso seja necessário, o que não se acredita tendo em vista que a documentação do recorrente é existente desde a data de sua inscrição no certame. O único problema encontrado foi a formalidade exigida, que pode ser flexibilizada em detrimento de um direito fundamental do autor. Verifica-se que somente nos presentes embargos de declaração é que o embargante atribui à banca examinadora, ora embargada, a culpa pelo envio da documentação em questão para o e-mail errado. Logo, não há falar em omissão na decisão embargada, mas em verdadeira inovação recursal por parte do embargante, situação vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Sendo assim, não conheço dos embargos de declaração neste ponto. 2. Da suposta probabilidade do direito com base na anulação da questão do TARF Nas razões do agravo de instrumento, o embargante aduziu “O que se pleiteia aqui é o direito do autor da demanda ter sua redação corrigida com base na sua classificação como candidato hipossuficiente”. Ao final, requereu “A concessão da antecipação de tutela provisória pleiteada para determinar que a recorrida inclua o recorrente na lista de aprovados na qualidade de candidato hipossuficiente SUB JUDICE com a devida correção de sua prova subjetiva, e, por conseguinte, o incluam no curso de formação que se iniciará no dia 19/06/2023, de acordo com sua classificação”. Não se desconhece que a possibilidade de anulação da questão do TARF foi mencionada nas razões do agravo de instrumento interposto. Todavia, conforme se depreende dos autos, o pedido liminar baseia-se exclusivamente na desclassificação do embargante como hipossuficiente. Assim, diferentemente do que alega o embargante, a decisão embargada não é omissa em relação a este ponto. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[8]. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Embargos de Declaração de ID 47056034. [2] Decisão embargada de ID 46768185. [3] Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [4] Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [5] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [6] Petição Inicial de ID 158496696 dos autos originários. [7] Agravo de instrumento de ID 46731585. [8] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.